Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804148-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO NUNES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL No caso dos autos, o Juízo de 1º grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e, após demonstrar a comprovação da materialidade e da presença de indícios da autoria, concluiu que os indícios de autoria são suficientes para uma decisão de pronúncia, que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito e pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de

THIAGO NUNES DIAS
, contra ato do MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a impetração, em resumo que
o paciente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV do CPB c/c artigos 306,
caput
, do CTB c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e que após instrução regular a autoridade tida como coatora, prolatou decisão pronunciando-o nos termos da denúncia e mantendo as qualificadoras do crime de homicídio.

Aduz a defesa que

o paciente sofre de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação na sentença de pronúncia, eis que o juízo
a quo
acolheu as qualificadoras do crime, sem qualquer motivação, lesionando o disposto no art. 93, IX, da CF.

Por estas razões, requereu liminar para o sobrestamento do processo n. 0005389- 18.2019.8.14.0039, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, até a final apreciação deste writ. E, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da r. decisão de pronúncia.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Silveira, tendo a mesma indeferido a liminar, por não verificar presentes os requisitos ensejadores da medida e solicitado informações a autoridade demanda, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
8892365).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Geraldo de Mendonça Rocha
, que opinou pelo não conhecimento da ordem (ID
8935964)
.

Os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Colenda Seção de Direito Penal, na

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 10 de maio de 2022 (terça-feira) e término às 14h do dia 12 de maio de 2022 (quinta-feira), à unanimidade
não conheceram
a ordem impetrada
.

Posteriormente o impetrante apresentou Recurso Ordinário ao STJ, requerendo (ID
9392432)
,
verbis
:
“
que seja declarada a nulidade da r. decisão de pronúncia e a determinação para que o Juízo a quo proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente às qualificadoras contidas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo (manifesto excesso de prazo), já que se encontra preso desde o dia 22/06/2019.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou em decisão de ID
11382489 (textuais):
“reconsidero a decisão de fls. 1.036-1.039 e dou provimento ao recurso em habeas corpus,
apenas para determinar que o Tribunal de origem faça o exame, como entender de Direito, do pleito formulado pelo paciente no writ de origem — a questão referente à suficiência da fundamentação utilizada para a manutenção das qualificadoras na pronúncia
.”
(negritei).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

A impetração aponta que o
paciente sofre de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação na sentença de pronúncia, eis que o juízo
a quo
acolheu as qualificadoras do crime, sem qualquer motivação, lesionando o disposto no art. 93, IX, da CF. Vejamos o trecho a decisão:

“Assim, passo à análise dos elementos de provas contidos nos autos.

A materialidade do delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: a) laudo nº 2019.09.000017-CCV – perícia de local de crime com cadáver (fls. 179/193); e b) laudo nº 2019.09.000008-TAN – perícia de necropsia médico legal de Marleide Franco Barbalho (fls. 194/198).

De igual forma, há nos autos indícios de autoria que se fazem presentes, para o réu THIAGO NUNES DIAS e isto se constata por meio das provas produzidas durantes as investigações policiais, com as mídias de imagens juntadas e depoimentos prestados em juízo. Quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimento do Júri, em termos moderados, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu THIAGO NUNES DIAS, a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.

Nesse ponto, dispenso a transcrição dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia e das defesas, para que não se adentre no mérito processual e se desvirtue a atribuição do Tribunal do Júri.

Ademais, a eventual dúvida quanto ao dolo do réu, que, caso ausente, poderia ensejar a desclassificação do delito, bem como a presença das qualificadoras do crime narrado na denúncia, à exceção das absolutamente descabidas e sem qualquer respaldo nos autos, devem ser submetidas ao Juízo natural, sob pena de se violar a competência do Tribunal do Júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

Nesse passo, tenho que nessa fase processual, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, que é o Tribunal do Júri, posto que se trata de crime doloso contra a vida. Com efeito, melhor será que os senhores jurados do Conselho de Sentença apreciem as teses desenvolvidas pelos réus no Plenário do Tribunal de Júri. Ora, nos crimes dolosos contra a vida, consumado ou tentado, a competência para julgamento é exclusiva do Tribunal do Júri.

Assim, havendo controvérsia sobre a tese levantada pelo réu THIAGO NUNES DIAS, e subsistindo dúvidas quanto a qualquer matéria alegada durante a instrução, tem-se por acertado remeter a apreciação do caso ao amplo debate e exame pelo Tribunal do Júri, pois este é o Juízo natural da lide. Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados.

Pelos elementos probatórios que se extraem dos autos, outra medida não caberia que não a pronúncia do réu THIAGO NUNES DIAS, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri. Para decretar a absolvição sumária do réu, mister se faz a comprovação inverossímil de que ele não teria cometido os crimes ou vieram a agir ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.

Ressalte-se, porém, que o fato de o réu negar a prática do crime, por si só não acarreta a absolvição sumária ou desclassificação. Eventual agravante deverá ser analisada na sentença durante o Júri. O réu se defende com relação aos fatos.

Na denúncia constou as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, inciso II, CP) e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, inciso IV, CP). Em alegações finais, o MP requereu a qualificadora apenas do inciso IV. Verifico que a existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser analisada pelos jurados que irão realizar o julgamento do feito. Não há elementos suficientes para retirar esta qualificadora neste momento, em razão dos depoimentos das testemunhas e demais provas previstas nos autos. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, de forma concisa e sucinta, acolhendo as alegações finais do parquet desta ação penal, PRONUNCIO o réu THIAGO NUNES DIAS, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV (motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido),
do Código Penal, art. 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (fls. 291/295).”
(negrito).

Como bem delineado na decisão supratranscrita, há pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida, devendo permanecer as qualificadoras atribuída ao crime, pois a conduta criminosa aconteceu em razão de a vítima ter estacionado sua moto em direção ao veículo do réu, o que provocou uma discussão entre eles, tendo o réu puxado uma arma de fogo e efetuado 2 (dois) disparos na direção do rosto da vítima, que faleceu no local.

Assim, as qualificadoras de
motivo fútil (art. 121, inciso II, CP) e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, inciso IV, CP),
só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso dos autos, consoante reiterada jurisprudência. Vejamos:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. PRETENSÃO NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como a vítima foi atingida.
2.
Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, pois ocorreu uma confusão entre eles por ter àquele acreditado que este havia roubado a sua moto, momento em que pegou um canivete e golpeou Daniel Barbosa Lima no pescoço, tendo o golpe não só atingido esta região letal, mas a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda, daí que os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese. 3. Por fim, no que tange a exclusão da qualificadora atinente à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito de motivo fútil, observa-se que não merece abrigo, já que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como a materialidade encontra-se presente por meio do Prontuário Médico de atendimento da vítima apresentado.
4.
De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
(11543414, 11543414, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, publicado em 2022-10-26)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DE SUA CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que, ao concluir pelo afastamento da referida qualificadora, o Tribunal de origem fez um juízo próprio de aspectos particulares e dos elementos de prova anotados na decisão de pronúncia, o que é vedado pelo texto constitucional. 3. Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e, após demonstrar a comprovação da materialidade e da presença de indícios da autoria, concluiu que os indícios de autoria são suficientes para uma decisão de pronúncia, que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito e pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conheço e denego a ordem do
habeas corpus
impetrada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/02/2023